Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-46.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação consignatória c/c indenizatória fundada na não contratação de serviços adicionais ao fornecimento de internet banda larga. Sentença que declarou a inexigibilidade das cobranças impugnadas e condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 14.120,00,

Busca a ré-apelante que a reprodução de tela sistêmica seja recebida como prova documental da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação consignatória c/c indenizatória fundada na não contratação de serviços adicionais ao fornecimento de internet banda larga. Sentença que declarou a inexigibilidade das cobranças impugnadas e condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 14.120,00,

Busca a ré-apelante que a reprodução de tela sistêmica seja recebida como prova documental da contratação de serviços pela consumidora, suscitando a aplicação dos 369, 412 e 422 do Código de Processo Civil. Valoração dos documentos encartados como insuficientes para demonstração da regular contratação dos serviços que não decorre da inadmissão de que a reprodução de registros eletrônicos seja usada como meio de prova, mas da insuficiência de seu teor para tal desiderato. Tratando-se de documento não emitido ou subscrito pela autora, não está apto a demonstrar que a apelada tenha prestado declaração de vontade aderindo ao plano de serviços cuja cobrança é impugnada pela autora. Documentos que somente provam que a apelante incluíra em seu sistema a prestação de tais serviços à consumidora, porém, não corporifica declaração de vontade da consumidora. Apelante que não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a regularidade da cobrança.

Condenação no pagamento de indenização por danos morais fundada no dispêndio de tempo da autora (teoria do desvio produtivo do consumido). Emprego infrutífero de tempo e energia do consumidor na resolução do conflito, abarcado pela "teoria do desvio produtivo do consumidor", que não tem o condão de gerar crédito à reparação moral em toda e qualquer hipótese de descumprimento contratual envolvendo relação de consumo. Utilização dos meios de atendimento disponibilizados ao consumidor que, quaisquer que sejam suas solicitações, sempre importará em dispêndio de tempo, não sendo razoável considerar que o desempenho de interação ou atividade necessária à resolução de demanda de consumo reverbere necessariamente na esfera existencial do consumidor enquanto ser biológico, moral e social. Teóricos de tal modalidade de dano estabelecem como elemento de conexão entre o empenho de tempo e a lesão a direito de personalidade, o adiamento ou a supressão de atividades existenciais. Hipótese dos autos em que a autora demonstrou ter por diversas vezes buscado atendimento telefônico para impugnar a cobrança, inclusive por meio atendimento presencial em uma de suas lojas e acionamento da ouvidoria. Circunstâncias fáticas que evidenciam o desvio anormal de tempo da autora para a resolução de conflito. Indenização arbitrada que, contudo, comporta redução.

Atualização monetária e juros de mora legais. Alteração dos art. 406 e 389 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024. Aplicação analógica da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 1.112.743/BA pelo rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se pacificou o conflito intertemporal entre o art. 1.063 do Código Civil de 1916 e o art. 406 do Código Civil de 2002. Novas regras de atualização monetária e juros legais que devem incidir a partir de 30/08/2024. Recurso parcialmente provido.